Tribunal: TRF3
Processo: 5031349-37.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
344/575)

5031349-37.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031349-37.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: JOAO MIGUEL CORPAS FERNANDEZ

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE RENATO COSTA HILSDORF - SP250821-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor da execução em R$ 389.323,68, para agosto de 2023.

A agravante sustenta excesso de execução, alegando que o valor correto seria de R$ 88.823,23, em razão da necessidade de compensação de valores pagos a título de adicional de tempo de serviço.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observam os limites do título executivo judicial ou se há excesso de execução a justificar a reforma da decisão que os homologou.III. Razões de decidir

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção de imparcialidade e veracidade, devendo prevalecer quando não infirmados por prova robusta em sentido contrário.

A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta, erro técnico ou violação ao título executivo judicial, limitando-se a apresentar inconformismo genérico com os valores apurados.

Verificada a adequação dos cálculos ao comando exequendo e aos documentos constantes dos autos, impõe-se a manutenção da decisão que os homologou, em observância aos princípios da coisa julgada e da fidelidade ao título executivo.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, prevalecendo na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário. 2. A impugnação genérica aos cálculos homologados não é suficiente para caracterizar excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 256.832, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, j. 15.08.2000; TRF3, AI 5006703-31.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, Primeira Turma, j. 31.08.2023; TRF3, ApCiv 0005576-06.2014.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031349-37.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE RENATO COSTA HILSDORF - SP250821-A

AGRAVADO: JOAO MIGUEL CORPAS FERNANDEZ

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO em face de decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011156-71.2015.4.03.6100, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Decidiu o MM. Juiz de Primeiro Grau (ID 429841729, autos originários):

"(...)

Com o início do cumprimento do julgado e a divergência de valores pelas partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que procedeu à elaboração dos cálculos descontados os valores recebidos a título de adicional de tempo de serviço (2%), no período de novembro/2001 a dezembro/2019, com base nas fichas financeiras apresentadas.

Com efeito, os arts. 502 e 503 do CPC consagram que o cumprimento de sentença deve se restringir à coisa julgada material dos autos. O princípio da fidelidade ao título executivo judicial veda rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, em respeito à coisa julgada.

(...)

Ante o exposto, observada a adequação da planilha de cálculos ao título judicial exequendo e aos documentos apresentados nos autos, bem como considerando que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, acolho os cálculos da Contadoria Judicial (ID`s nos 338430352 e 338430368) e homologo o valor da execução em R$ 389.323,68 (trezentos e oitenta e nove mil e trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), para agosto de 2023, sendo R$ 352.920,82 de condenação principal e R$ 35.292,08 de honorários advocatícios.

(...) ".

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que o valor apurado nos autos supera o montante efetivamente devido. Afirma ter apresentado planilha demonstrativa indicando que o crédito exequendo corresponderia a R$ 88.823,23, em contraposição ao valor homologado de R$ 389.323,68.

Defende, ainda, que a quantia fixada não observa os limites do título judicial transitado em julgado, notadamente pela ausência de compensação dos valores já pagos a título de adicional por tempo de serviço.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 343896107).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 344185888).

Apresentadas contrarrazões (ID 344659164), os autos foram encaminhados a este Tribunal para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

Na presente hipótese, não verifico a existência de elementos que justificam a concessão do pedido efeito suspensivo nos termos formulados pela agravante. Vejamos:

Da Homologação dos Cálculos efetuados pela Contadoria Judicial

O perito judicial é profissional técnico de confiança do juízo, equidistante do interesse das partes envolvidas no litígio. Além de atuar de forma imparcial, possui habilidades técnicas necessárias para análise do caso concreto.

O laudo confeccionado por perito judicial, apesar de não vincular a decisão do magistrado (artigo 479, do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre com laudo apresentado pelas partes.

Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO CPC, ART. 604, ALTERADO PELA LEI 8.898/94. CÁLCULOS JÁ ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO NÃO COMPROVADO.

1. A exigência do CPC, art. 604, em relação ao credor-exequente, pode ser desconsiderada se nos autos já consta memória de cálculo elaborada oficialmente pela contadoria do Juízo, quando da execução provisória.

2. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário. Não concordando, ao devedor-executado cabe, em embargos à execução, comprovar o alegado excesso, não bastando a mera referência aos valores que julgar corretos.

3. Recurso não conhecido."

(REsp 256832, Relator Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, j. 15.08.2000, DJ 11.09.2000)

Também na jurisprudência deste E. Tribunal Regional, a perícia judicial deve prevalecer por se tratar de meio de prova imparcial, produzido sob o crivo do contraditório, elaborado por auxiliar da Justiça, cuja presunção de veracidade somente pode ser ilidida por prova robusta que aponte a ausência de rigor técnico em sua elaboração. In verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS DA CONTADORIA. RECURSO NEGADO.

1. Em relação aos argumentos da agravante, não merecem prosperar, devendo ser mantida a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

2. No caso dos autos, verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou as contas em obediência aos termos do comando exequendo, explicitando quais os critérios que foram utilizados para a correta apuração do valor devido, sendo que nenhum argumento aduzido pela agravante tem o condão de infirmar as conclusões periciais.

3. Vale ressaltar que a Contadoria é órgão oficial de auxílio ao Juízo e os cálculos por ela realizados, por serem oficiais e gozarem de presunção de imparcialidade, devem prevalecer em detrimento dos demais.

4. Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(AI 5006703-31.2023.4.03.0000/SP, Relator Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Primeira Turma, j. 31/08/2023, DJEN DATA: 05/09/2023)

-.-

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. VALOR DEVIDO EM DECORRÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARECER ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI. CÁLCULOS CORRETOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

1. Cinge-se a controvérsia ao correto valor devido ao apelado em sede de cumprimento de sentença, cabendo aferir eventual excesso de execução em face da UNIÃO.

2. A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação apresentada pela apelante ao acolher os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. após remessa dos autos à Contadoria Judicial, em seu parecer técnico final, o perito judicial apurou o valor devido no importe de R$ 4.987.322,54 (quatro milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo chancelado pela sentença recorrida.

3. As alegações da UNIÃO acerca dos cálculos e valores apurados revelam-se mero inconformismo com o mérito do próprio título executivo judicial, o qual não cabe discutir neste momento processual, além de que deixou de apontar efetivos erros eventualmente cometidos pelo auxiliar do juízo.

4. Verifica-se que o laudo da Contadoria Judicial observou os preceitos do título executivo judicial ao apresentar os cálculos do valor devido, motivo pelo qual deve ser mantido o parecer técnico do auxiliar do juízo, sobretudo porque houve também estrita observância da legislação aplicável.

5. O parecer do contador judicial deve ser acolhido, tendo em vista sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto.

6. Sendo assim, é de rigor a manutenção da sentença que condenou a UNIÃO ao pagamento de R$ 4.987.322,54 (quatro milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

7. Além disso, a UNIÃO limitou-se a sustentar a necessidade de pagamento via precatórios e a existência de erro no cálculo realizado pelo Contador Judicial e nos cálculos, sem apontar de forma inequívoca o suposto erro nos referidos cálculos.

8. Dessa forma, não tendo a UNIÃO se desincumbido do ônus de demonstrar as incorreções nas quais incidiu o contador judicial, deve ser mantida a sentença recorrida, porquanto não se admite impugnação genérica.

9. Com relação aos honorários advocatícios, não há que se falar em redução, mas sim em majoração, devendo a UNIÃO ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação (diferença do valor apurado pelo Contador e aquele declarado pela UNIÃO), nos termos do artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil.

10. Remessa oficial e apelação desprovidas."

(ApCiv 0005576-06.2014.4.03.6000/MS, Relator Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Primeira Turma, j. 24/08/2021, DJEN DATA: 26/08/2021)

Com efeito, verifica-se que a Contadoria Judicial apresentou detalhadamente a correta aplicação do comando constante do título executivo, não abrindo margem para ser rechaçado (ID 362251667, autos de origem).

Conforme bem elucidado pela r. decisão (ID 429841729, autos de origem):

"(...) Ante o exposto, observada a adequação da planilha de cálculos ao título judicial exequendo e aos documentos apresentados nos autos, bem como considerando que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, acolho os cálculos da Contadoria Judicial (ID`s nos 338430352 e 338430368) e homologo o valor da execução em R$ 389.323,68 (trezentos e oitenta e nove mil e trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), para agosto de 2023, sendo R$ 352.920,82 de condenação principal e R$ 35.292,08 de honorários advocatícios."

Constata-se que o conjunto probatório forneceu ao juízo de 1o grau elementos suficientes para o deslinde da causa.

Na falta de qualquer elemento que desacredite o laudo pericial realizado, há de se conferir predominância aos seus apontamentos, visto que o perito judicial é elemento de confiança do magistrado.

Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...) "

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento,nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor da execução em R$ 389.323,68, para agosto de 2023.

A agravante sustenta excesso de execução, alegando que o valor correto seria de R$ 88.823,23, em razão da necessidade de compensação de valores pagos a título de adicional de tempo de serviço.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observam os limites do título executivo judicial ou se há excesso de execução a justificar a reforma da decisão que os homologou.III. Razões de decidir

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção de imparcialidade e veracidade, devendo prevalecer quando não infirmados por prova robusta em sentido contrário.

A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta, erro técnico ou violação ao título executivo judicial, limitando-se a apresentar inconformismo genérico com os valores apurados.

Verificada a adequação dos cálculos ao comando exequendo e aos documentos constantes dos autos, impõe-se a manutenção da decisão que os homologou, em observância aos princípios da coisa julgada e da fidelidade ao título executivo.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, prevalecendo na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário. 2. A impugnação genérica aos cálculos homologados não é suficiente para caracterizar excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 256.832, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, j. 15.08.2000; TRF3, AI 5006703-31.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, Primeira Turma, j. 31.08.2023; TRF3, ApCiv 0005576-06.2014.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão